Tribunal: STF
Processo: Rcl 29702
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 589998. TEMA 131. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. TESE RESTRITIVA. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. Esta Suprema Corte acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos no RE 589998 em Repercussão Geral, fixada tese restritiva no Tema 131 nos seguintes termos: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”.



    2. Ausente aderência estrita entre o paradigma de controle e a decisão reclamada, em que determinada a reintegração de empregado do Baneste S.A. por ilegítima a rescisão contratual não precedida de motivação.



    3. Incabível a suspensão dos processos em tutela de urgência (art. 314 do CPC).



    4. Agravo regimental desprovido.